Tribunal: TJMT
Processo: 0000409-62.1992.8.11.0005
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000409-62.1992.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), VERONICA WEGERMANN - CPF: 940.795.600-87 (ADVOGADO), MANOEL JOAQUIM DE BRITO - CPF: 326.298.181-87 (APELADO), ELMAR SCHIMMELPFENNIG - CPF: 284.589.581-04 (APELADO), OTAVIO PINHEIRO DE FREITAS - CPF: 251.441.038-04 (ADVOGADO), LAZARO MODESTO DA ROCHA - CPF: 107.599.489-68 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EM SENTENÇA - PRAZO PRESCRICIONAL -

TRÊS ANOS - CONTADOS DESDE O TÉRMINO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL
-
IMPOSSIBILIDADE DE SER APLICADA AO CASO A NOVA REDAÇÃO DA LEI 14.195/2021 DADA AO § 4º DO ARTIGO 921 DO CPC VISTO QUE NÃO PODE RETROAGIR PARA ATINGIR ATOS OCORRIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA -
AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DA DEMANDA - DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000409-62.1992.8.11.0005

APELANTE: C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.

APELADO: MANOEL JOAQUIM DE BRITO E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000409-62.1992.8.11.0005, Código: 1937, ajuizada pelo Apelante em desfavor de
MANOEL JOAQUIM DE BRITO E OUTROS
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Nas razões do Recurso, assevera a Apelante que não há se falar em prescrição do título de crédito, vez que a credora/recorrente sempre providenciou a realização de diversas diligências nos autos visando a citação do devedor, as quais foram infrutíferas por motivos alheios a sua vontade.

Verbera que durante o trâmite processual diligenciou em busca de localizar bens em propriedade dos Apelados, contudo até o presente momento não houve satisfação.

Ao arremate, aduz a inocorrência da suspensão processual e ausência de prescrição, salientando em suas palavras que
“importante destacar o art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil estipulam que o despacho que ordena a citação válida interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação”.

Preparo recolhido.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Constata-se que no presente caso a ação foi ajuizada em
20/06/1985
, em decorrência do inadimplemento da Nota Promissória 1234.03010-00, com vencimento para
22/11/1984
, no valor de dezenove milhões e trezentos mil cruzeiros (valores à época).

A determinação de citação ocorreu em
19/06/1985
, sendo efetivada a citação de
LÁZARO MODESTO DA ROCHA
em
31/03/1986 e demais Apelados em 16/09/1985
.

Constata-se que a sentença reconheceu a prescrição intercorrente com a seguinte fundamentação:

“O prazo prescricional aplicável ao caso em apreço é de 3 anos, conforme artigo 70 da LUG.

Como a contagem do prazo prescricional iniciou durante a vigência do CPC/1973, inaplicável a regra de transição do artigo 1.056 do aludido codex, de modo que a contagem do prazo inicia a partir do decurso de um ano de suspensão ou arquivamento da execução.

De acordo com o mencionado alhures, o presente feito foi ajuizado em 1985 e, até o momento, não foram localizados bens passíveis de penhora.

Afora isso, o processo ficou sem efetivo impulso pelo credor, no sentido de indicar bens passíveis de penhora, nos períodos compreendidos entre 7/10/1993 (ID 45676347, p. 119) e 27/10/1998 (ID 45676348, p. 76), entre 30/5/1997 (ID 45676348, p. 152) e 17/2/1999 (ID 456763348, p. 156), entre 6/7/1999 (ID 45676348, p. 207) e 25/2/2004 (ID 45676348, p. 239), entre 29/4/2004 (ID 45676348, p. 242) e 31/3/2005 (ID 45676348, p. 247), entre 17/2/2006 (ID 45676374, p. 40) e 1º/3/2007 (ID 45676374, p. 63), entre 10/8/2012 (ID 45676374, p. 162) e 23/8/2013 (ID 45676375, p. 4), entre 19/11/2013 (ID 45676375, p. 14) e 22/9/2017 (ID 45676375, p. 17), entre 15/2/2019 (ID 45676375, p. 37) e 9/1/2020 (ID 45676375, p. 43), bem como desde 1º/8/2022 (ID 91291965) até o momento.

Com efeito, nunca é demais lembrar que o credor é o principal interessado na busca de bens do devedor passíveis de solver a dívida exequenda, cabendo a ele diligenciar constantemente para a satisfação do crédito.

Por conseguinte, a considerar ter decorrido período superior ao lapso prescricional supracitado, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida de rigor.”.

Conquanto ao termo inicial da prescrição no curso do processo, necessário ressaltar que a nova redação da Lei n. 14.195, de 2021, dada ao § 4º do art. 921 do CPC, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição.

Neste contexto, após o ajuizamento do processo em 1985, houve inércia do credor pelo prazo de prescrição do título, ou seja, este deixou de dar andamento ao processo ou de realizar atos que lhe competia para obstar a prescrição intercorrente em tempo superior ao da prescrição do Título, conforme se vê de umas das diversas paralisações do feito sem qualquer andamento, de
7/10/1993 (ID 45676347, p. 119) e 27/10/1998 (ID 45676348, p. 76)
.

O instituto da prescrição visa precipuamente limitar o exercício de determinado direito no tempo, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, impedindo, assim, que situações jurídicas permaneçam indefinidamente incertas. Além disso, tem por finalidade punir o detentor do direito, que, por desídia, descurou de exercer seu direito.

No caso
sub judice,
observado o prazo prescricional de 03 (três) anos referente a Nota Promissória, houve paralisação do feito por tempo superior ao da Nota, encontrando-se essa fadada pela Prescrição.

Não há como eternizar a lide executiva, movimentando-se a máquina judiciária com reiteradas pesquisas e atos meramente protelatórios que não buscam a satisfação do “
quantum debeatur
”.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

(...). (AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).”

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SETE DE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. 1. Controvérsia acerca da prescrição intercorrente no curso de execução de título extrajudicial. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC/73). 4.
Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por sete anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 7. Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito material prescreve em três anos. 8. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 9. Necessidade apenas de intimação do exequente, concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. 10. "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição"
( REsp 1.589.753/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 31/05/2016). 11. Entendimento em sintonia com o disposto no novo Código de Processo Civil (art. 921, §§ 4º e 5º, CPC/2015). 12. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1593786 SC 2016/0079221-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2016)”

Esta Egrégia Corte entre outros Tribunais:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PENHORA DE VALOR ÍNFIMO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A contagem do prazo que se inicia após o término do prazo da suspensão judicial por ausência de bens penhoráveis não se interrompe nem se suspende se realização das diligências requisitadas foram infrutíferas. Também não interrompe o curso da prescrição o bloqueio via sistema Bacenjud de valor considerado ínfimo se comparado a dívida executada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000295-18.2005.8.11.0022, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. (TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - n. 57.663/66), contados a partir do vencimento da última prestação, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado em razão da inadimplência do devedor.

As diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível (AgInt no REsp 1986517/PR).

Em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, os ônus de sucumbência devem ser arcados pelo executado (princípio da causalidade). (N.U 0003018-20.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

(N.U 0001644-89.2004.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – SUCESSIVAS SUSPENSÕES DO PROCESSO – ETERNIZAÇÃO DE UM LITÍGIO SEM QUE HAJA A PACIFICAÇÃO SOCIAL – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Não há como eternizar a lide executiva, movimentando-se a máquina judiciária com reiteradas pesquisas e atos meramente protelatórios que não buscam a satisfação do “quantum debeatur”. Os sucessivos pedidos de suspensão processual apenas eternizam um litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável doprocesso, razão pela qual há que ser mantida a decretação de prescrição da execução.
- (N.U 0007541-88.2006.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)”

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - PRESCRIÇÃO TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Reconhecimento - Prescrição da pretensão executiva que ocorre no mesmo prazo da ação de conhecimento - Súmula 150 do STF - Transcurso do prazo de 3 anos para a execução da cédula de crédito comercial, fato que gera a extinção da pretensão executiva pela prescrição, à luz do art. art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, aplicável à espécie por força do disposto no art. 52 do Decreto-lei nº 413, de 9.1.1969, c.c. o art. 5º da Lei nº 6.840, de 3.11.1980 - Precedentes dessa e. 23ª Câmara de Direito Privado e do c. STJ - Prescrição intercorrente caracterizada - Processo de execução que deve ser extinto, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC/2015 - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - APL: 00068508819978260224 SP 0006850-88.1997.8.26.0224, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 09/10/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2018)”

“
AGRAVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Como cabe ao exequente diligenciar no sentido de promover o andamento do feito, sua manifestação deve ocorrer antes do decurso do prazo temporal de prescrição do título executivo, sob pena de decretação da prescrição intercorrente
. (TJ-MS - AI: 14108716520218120000 MS 1410871-65.2021.8.12.0000, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021)”

Assim, tendo em vista que a sentença se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante do STJ, não há como acolher a tese recursal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente ao processo executório.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024